Tribunal: TJDFT
Processo: 0728625-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
1. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
2. A alegação do vício de contradição não é cabível diante da mera insatisfação quanto ao mérito.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.